Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006666-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANO MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1006666-80.2024.8.11.0000

Embargante:
BANCO BMG S/A.

Embargado:
MANOEL CORREIA FILHO.

3ª Vara Cível de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, DANO MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC.

No caso concreto, os aclaratórios foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivo
.

Embargos
(Id. 218899150): Alega que o acórdão não esclareceu sobre a tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, porquanto a decisão de expedição do termo de penhora tem conteúdo decisório e é capaz de gerar prejuízo ao embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 219000665): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos do Banco BMG

foram opostos a fim de sanar obscuridade apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele e manteve inalterada a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração opostos na origem.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa/obscura, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

O acórdão embargado destacou o teor da decisão objeto da interposição dos embargos de declaração na origem e sua natureza de mero expediente bem como a superação do prazo recursal da decisão que determinou a lavratura do termo de penhora do seguro garantia.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Do exame dos autos, se observa que foram proferidas no feito duas decisões, em sequência, que envolvem a questão da penhora do seguro garantia apresentado pelo banco executado.

A primeira decisão foi proferida em 13.11.2023 e assim considerou:

“Assim,
indefiro
o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD formulado pelo exequente em face do executado (id.133356216) e
determino
a lavratura do
termo de penhora do seguro garantia.
“

Dessa decisão o banco registrou ciência em 16.11.2023 e considerado o prazo de 10 dias para manifestação, se findou em 01.12.2023.

Nova decisão foi proferida em 19.12.2023, fixado o prazo de 10 dias para manifestação após a ciência do banco (22.01.2024), o prazo do executado se encerrou em 05.02.2024.

“Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e
intimo
a parte
EXEQUENTE
, na pessoa de seu(s) advogado(s), acerca da penhora do seguro garantia (Termo de id. 136056483), para querendo, manifestar-se no
no prazo de 10 (dez) dias
; procedo ainda à
intimação
da parte
EXECUTADA
na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da referida penhora pelo Termo de id. 136056483, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.”

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, não procede o pleito recursal, porquanto a segunda decisão proferida, em verdade, apresenta natureza de mero despacho de impulsionamento dos autos. Assim, o vício impugnado pelo embargante, de irresignação quanto a expedição do termo de penhora, enquanto o correto seria a utilização do seguro como garantia do juízo,
foi objeto de decisão proferida em 13.11.2023, cujo prazo de 10 dias para o banco, de acordo com o sistema do PJe, se findou em 01.12.2023
. Por consequência, opostos os embargos em 19.01.2024, correta a decisão agravada que reconheceu a intempestividade do recurso de embargos de declaração apresentado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a superação do prazo de recurso da decisão e a intempestividade dos embargos de declaração opostos não há que se falar em obscuridade ou omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024